Tribunal: TJDFT
Processo: 0718641-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718641-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAN SOUZA SANTOS AGRAVADO: R. S. S. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do procedimento comum no 0703441-42.2025.8.07.0020, ajuizado por R.S.S, representado pelo genitor, deferiu o pedido de tutela de urgência postulada pelo agravado, nos seguintes termos (ID 231198808 do processo originário): “Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por R.S.S., representada por seu genitor, em desfavor de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, na qual pretende a concessão de tutela de urgência, a fim de determinar que a ré forneça o medicamento SOMATROPINA, conforme receituário médico acostado no ID 226548092. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O relatório médico acostado no ID 226548092 indica precisamente o diagnóstico relatado. A negativa restou comprovada (ID 226551006), ocasião em que alega exclusão de cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar. Ocorre que o medicamento prescrito pelo médico assistente da autora é destinado ao tratamento pretendido. É o que se pode facilmente observar dos documentos que acompanham a inicial e, de suma importância, dos pareceres técnicos recentes emitidos pelo NatJus, referendando que o medicamento em questão já está inserido no SUS, diante das evidências científicas que sustentam a indicação da terapia. O tratamento à base de SOMATROPINA cumpre os critérios estabelecidos no art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998, com redação dada pela Lei no 14.454/2022, pois, além de ter sua eficácia comprovada, é recomendado pela Conitec. Por outro lado, a Resolução Normativa - RN no 465 da Agência Nacional de Saúde - ANS, datada de 24 de fevereiro de 2021, (Anexo I), incorporou o Hormônio do Crescimento (HGH) no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória nos planos privados de assistência à saúde. Portanto, reconheço, neste juízo embrionário, a presença dos requisitos necessários ao deferimento da cobertura postulada. Ante o exposto, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida autorize e/ou forneça o medicamento à base de SOMATROPINA, em conformidade com as dosagens constantes do receituário médico de ID 226548092. A obrigação deverá ser cumprida no prazo de15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Considerando que a solicitação médica se dá por tempo indeterminado, deverá a parte autora periodicamente apresentar relatório/pedido médico atualizado, diretamente ao convênio de saúde, para fins de recebimento do medicamento na quantidade necessária, evitando-se falta ou excesso na sua aquisição pela operadora de saúde. Cite(m)-se a(s) parte(s) ré(s) para apresentação de resposta. Em caso de não localização da parte ré, fica autorizada, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados SISBAJUD, INFOSEG e SIEL à disposição deste juízo. O sistema INFOSEG abrange todas as informações constantes do banco de dados dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, tornando-se desnecessária a consulta em tais cadastros. Ainda, em se tratando de pessoa jurídica, defiro a realização das consultas em nome do sócio majoritário ou administrador. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que será realizada tão somente a consulta de endereço nos sistemas aqui indicados, no intuito de evitar diligências desnecessárias e consequente atraso na prestação jurisdicional. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Transcorrido o prazo para resposta, remetam-se os autos à Defensoria Pública para o exercício da Curadoria Especial. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Cite(m)-se e intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 71701183), afirma que a decisão agravada determinou que a ré/agravante forneça o medicamento Somatropina à autora. Verbera que não há previsão contratual para obrigar a agravante a custear o tratamento domiciliar solicitado, com uso de hormônio do crescimento. Menciona que há vedação no contrato firmado entre as partes. Defende que são lícitas as cláusulas limitativas de responsabilidade. Alega que o medicamento somatropina não está incluído no rol da ANS. Assevera que o Tema 6 do STF estabeleceu critérios para a concessão do medicamento, prevendo que não é possível fundamentar a decisão unicamente em prescrição médica. Aduz que os Estados e o Distrito Federal possuem orçamento financeiro para a manutenção do Sistema Único de Saúde muito superior à capacidade financeira das operadoras de plano de saúde. Afirma que não há abusividade das cláusulas que limitam o fornecimento do medicamento postulado. Questiona o valor da multa arbitrada. Defende que o valor arbitrado é desproporcional e desarrazoado. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 71704172). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para obrigar a ré/agravante a custear o fornecimento do medicamento Somatropina (hormônio do crescimento) indicado para o tratamento do crescimento da agravada/autora. Compulsando os autos originários, verifica-se que a agravada/autora comprovou, nesta fase inicial, ser beneficiária do plano de saúde agravante, bem como demonstrou, através de relatório médico apresentado, que está muito abaixo da curva de crescimento, sendo necessário o tratamento com Somatropina (hormônio do crescimento), conforme ID 226548092, autos de origem). Embora o processo esteja em fase embrionária e haverá, ainda, a oportunidade para a produção de provas, o que se verifica é que o relatório médico indica que a paciente está com 10 anos de idade com baixa estatura (percentil 2,6), além da estatura permanecer abaixo do limite inferior do canal genético. Vejamos: “Paciente de 10 anos em acompanhamento regular com endocrinologia pediátrica devido à baixa estatura (percentil 2,6). A estatura permanece abaixo do limite inferior do canal genético, associada a uma baixa velocidade de crescimento no início da puberdade, período em que se esperaria o estirão de crescimento. A investigação diagnóstica revelou dois testes de estímulo para hormônio do crescimento (GH) com picos abaixo de 10 ng/mL. Diante desse achado, indico o início imediato e continuo até o final do crescimento, o tratamento com somatropina, conforme prescrição médica abaixo” (ID 226548092, na origem). Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que o relatório médico indica a necessidade do tratamento por parte da agravada, mediante uso do hormônio do crescimento, que está incluído no Rol da ANS, conforme Resolução Normativa n.o 465/2021, anexo I. Ao contrário do que alegou a agravante no seu recurso, a Resolução Normativa - RN n. 465 da Agência Nacional de Saúde - ANS, datada de 24 de fevereiro de 2021 (Anexo I), incorporou o Hormônio do Crescimento (HGH) no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória nos planos privados de assistência à saúde. Além disso, nesta fase inicial, há elementos indiciários fortes de que a agravante preenche os requisitos estabelecidos no protocolo clínico estabelecido pela Conitec, uma vez que apresenta baixa estatura, redução na velocidade de crescimento e deficiência comprovada de GH, através de testes de estímulo. No caso, constata-se que o medicamento está registrado pela ANVISA, estando previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde estabelecido pela ANS, o que indica, em juízo de cognição perfunctória, que o fornecimento é obrigatório, conforme prevê o art. 10, caput e §§ 4o, 12 da Lei no 9.656/1998 e do Anexo I da Resolução no 465/2021 da ANS. Pondera-se, ainda, que a previsão contratual de exclusão de fornecimento de medicamento de uso domiciliar não pode afastar a obrigação da agravante/ré de fornecer medicamento indispensável ao tratamento da doença para o qual há cobertura contratual e está incluído no rol dos procedimentos obrigatórios da ANS, sob pena de frustrar o tratamento necessário e desvirtuar a finalidade do contrato de assistência à saúde. Além disso, o fornecimento do medicamento em ambiente hospitalar, por se tratar de tratamento continuado, é muito mais oneroso para o plano de saúde. Ademais, o perigo de dano milita em favor da agravada/autora, uma vez que o tratamento deve ser iniciado, diante da idade da agravante e da janela de crescimento. O decurso do tempo contribui para a ineficácia do tratamento, que possui prazo determinado para a sua realização. Nesse sentido, tem sido a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DOMICILIAR. SOMATROPINA (HORMÔNIO DO CRESCIMENTO). OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Somatropina, prescrito para tratamento de deficiência parcial do hormônio de crescimento (DGH) em paciente de 12 anos de idade, beneficiário de plano de saúde, além de indenização por danos materiais e morais. O apelante busca a reforma da sentença, sustentando a imprescindibilidade do tratamento para o desenvolvimento do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há três questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde é obrigado a fornecer o medicamento Somatropina, prescrito para uso domiciliar; (ii) estabelecer se há abusividade na negativa de cobertura do tratamento; (iii) determinar a existência de danos materiais e morais decorrentes da recusa da operadora do plano de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O plano de saúde é obrigado a fornecer tratamento ou procedimento prescrito por médico assistente, ainda que o medicamento não esteja previsto no Rol de Procedimentos da ANS, conforme disposto no art . 12 da Lei n. 9.656/1998, alterada pela Lei n. 14 .454/2022, desde que comprovada a eficácia do tratamento com base em evidências científicas. 4. A negativa de cobertura pelo plano de saúde, com base na ausência de previsão no rol da ANS, revela-se abusiva, pois o rol é meramente exemplificativo, não podendo limitar a cobertura de procedimentos essenciais à saúde e ao desenvolvimento do paciente, conforme jurisprudência consolidada do STJ e precedentes deste Tribunal. 5 . O medicamento Somatropina é prescrito para o tratamento de deficiência parcial do hormônio do crescimento, configurando abusividade a negativa de custeio, pois compromete o desenvolvimento físico e psicológico do paciente. 6. A negativa indevida de fornecimento do medicamento configura violação à boa-fé objetiva e aos direitos de personalidade do paciente, ensejando reparação por danos materiais, referentes aos gastos com o tratamento, e danos morais, dada a angústia causada pela recusa. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O fato de existir norma abstrata afastando a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos de uso domiciliar por parte dos planos de saúde não desobriga a apelada de fornecer medicamento que é indispensável ao tratamento da doença para a qual oferece cobertura, sob pena de se desvirtuar a finalidade do contrato de assistência à saúde e frustrar a essência do tratamento . 2. A negativa de cobertura de medicamento necessário ao tratamento do paciente, prescrito por médico assistente, é abusiva e enseja reparação por danos materiais e morais. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9 .656/1998, arts. 10, § 13, I, e 12; Lei n. 14.454/2022; CF/1988, arts . 1o, III, e 5o, X; CC, arts. 421, 186, e 405; CPC, art. 85, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2035493/PR, Terceira Turma, j . 06/03/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, j. 25/5/2020; TJDFT, Acórdão 1835760, 07062674620228070020, 2a Turma Cível, j . 20/3/2024; TJDFT, Acórdão 1725363, 07005604820228070004, 7a Turma Cível, j. 5/7/2023. (TJ-DF 07441262220238070001 1966198, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 05/02/2025, 2a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2025) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. PROBLEMAS COM CRESCIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. ART. 300 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. A tutela de urgência será concedida se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. 2. Resta evidenciada a probabilidade do direito quando efetivamente demonstrada a necessidade de utilização do medicamento SOMATROPINA, em doses diárias, para o desenvolvimento adequado do agravante, hoje com 11 anos e 7 meses, vez que os exames realizados atestaram que o agravante tem idade óssea inferior à idade cronológica, crescimento com baixa estatura e baixa velocidade de crescimento, evidenciando curvas de crescimento inadequadas e incompatíveis com o histórico familiar. 3. Patente também o perigo de dano ocasionado pela demora no fornecimento do medicamento e, consequentemente, na interrupção do tratamento prescrito. Embora não se esteja falando de risco de morte, não se pode negar que a demora no fornecimento da medicação possa interferir negativamente no tratamento, ocasionando prejuízos ao desenvolvimento físico, com implicações psicológicas permanentes. É de conhecimento geral que a eficácia desse tipo de medicação hormonal tem período certo para ser utilizada e, caso ultrapassado esse momento, é de todo ineficaz no alcance do resultado pretendido. 4. AGRAVO DE INTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1313079, 07402471520208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTOS NÃO AUTORIZADO POR PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. MEDICAÇÃO AUTORIZADA PELA ANVISA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, o magistrado pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. 2. Caracterizada a injusta recusa do plano de saúde e que a medicação prescrita não é experimental e está regularmente autorizada na ANVISA, possível o deferimento da liminar antecipatória para determinar que o Plano de Saúde fornece o medicamento na forma prescrita pelo médico assistente. 3. A exigência de caução fidejussória, consoante explicitado no art. 300, §1o, da Lei Processual, cuida de uma possibilidade condicionada às circunstâncias concretas do caso, não demonstradas nesta testilha. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1375576, 07228405920218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO NÃO CONFIGURADO. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam, justifica-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar ao Plano de Saúde o fornecimento de medicamento prescrito para combater deficiência do menor na produção do hormônio do crescimento - SAIZEN -, ante a gravidade atestada na documentação que instruiu a inicial. 2. Aimposição de multa diária decorre do poder geral de cautela do magistrado, sem que seja necessária a comprovação de dolo ou o mero descumprimento da obrigação, já que as astreintes objetivam, justamente, evitar a inércia do réu em dar cumprimento à obrigação. Não se reduz o valor das astreintes quando os argumentos recursais não se prestam a elidir a formação do convencimento do culto Juízo do conhecimento original, máxime ante a possibilidade de se reduzir o montante sempre que a multa em concreto se mostrar desproporcional à obrigação imposta. 3. Recurso não provido. (Acórdão 984290, 20160020080250AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215) Em relação ao valor da multa arbitrada, entendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, que a decisão agravada não merece retoque. O juízo a quo estipulou prazo e valor para o cumprimento da decisão. Deve-se ponderar que a multa tem natureza persuasória, ou seja, visa compelir a ré ao cumprimento da obrigação. No caso, a obrigação da agravante consiste no fornecimento da medicação. Trata-se de providência meramente administrativa e de fácil cumprimento. Deve-se observar, ainda, que a multa cominatória admite certa flexibilidade, de modo que, caso, no futuro, seja demonstrado que o valor da astreinte se tornou excessivo ou ínfimo, é possível ao julgador alterá-lo, inclusive, de ofício, nos termos do art. 537,§ 1o, do CPC. Vejamos: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva;” Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, os autos deverão ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça. Por fim, voltem conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora